Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APTAS À ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte “exequente” visa à reforma do capítulo da sentença de encerramento da fase de cumprimento de sentença que teria deferido a gratuidade de justiça à parte “executada”.
2. Fatos relevantes. (i) A fase de cumprimento de sentença foi extinta por adimplemento integral do débito alimentar; (ii) A exigibilidade dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito cobrado, foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte executada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revogação do benefício da gratuidade judiciária deferida em sede de cumprimento de sentença ao executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão (CPC, art. 98).
5. A gratuidade de justiça não pode ser revogada com base em alegações genéricas e desprovidas de prova robusta que demonstre a modificação da situação econômica do beneficiário ao tempo em que foi concedido o benefício (CPC, art. 99, § 2o).
6. As afirmativas da parte apelante/exequente, isoladamente consideradas, sem que tenham sido apresentadas evidências concretas de mudança do contexto econômico da parte apelada/executada, não são aptas à demonstração de alteração financeira da parte beneficiária a fim de subsidiar a revogação da assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1969972, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 28.2.2025; TJDFT, acórdão 1919020, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 17.9.2024.